Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público, a fim de condenar o réu como incurso no delito descrito no art. 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. O fato relevante. Aponta o embargante “uma contradição intrínseca ao julgado, pois, ao mesmo tempo em que afirma a impossibilidade de conhecimento da tese da ilegalidade da abordagem policial por inovação, passa à análise meritória quanto à legalidade da abordagem no que pertine ao Aviso de Miranda, sequer abordada em sede recursal”. Sustenta que a legalidade da abordagem policial é matéria de ordem pública. Destaca omissão no acórdão, pois as condenações que sustentaram o aumento da pena base a majoração pela reincidência apresentam trânsito em julgado posterior aos fatos destes autos. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar contradição e omissão que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. No presente caso, não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a argumentação apresentada pela defesa nas contrarrazões ao recurso inominado e nos presentes embargos de declaração não foi originalmente levantada na 1a instância, o que configura inovação recursal, que afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes: 1965916 e 1990346. Nesse sentido: "É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado." (Edição 192, Jurisprudência em Teses, 20.5.2022, STJ).
6. Razão assiste ao embargante quanto à pertinência do item 6 do acórdão, porquanto desnecessária a explicação quanto à Advertência de Miranda, pois a tese acerca da dúvida quanto à voluntariedade da confissão extrajudicial também constitui inovação recursal, visto que não consta da petição de defesa de ID 69219256, apresentada na instância de origem. Contudo, mantém-se a condenação consoante fundamentação exposta nos demais itens do acórdão.
7. Quanto à dosimetria da pena, de fato, o trânsito em julgado das condenações referentes aos crimes cometidos pelo réu é posterior à data do delito apurado nestes autos (IDs 69219254 e 69219255). Nesse contexto, exclui-se do computo da pena base a situação desfavorável de maus antecedentes. Assim, a pena base fica retificada para 15 (quinze) dias de prisão simples. Ressalte-se que mesmo com a exclusão da majorante da reincidência, a confissão extrajudicial não impõe a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, fixa-se, portanto, a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto. Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução, conforme art. 44, incisos I, II e III, e §2o, do Código Penal - CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos em parte. Acórdão retificado para excluir o item 6 e modificar os itens 13 e 14, passando as razões de decidir e o dispositivo a serem redigidos da seguinte forma:
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, a alegação de ocorrência de abordagem ilegal, suscitada em contrarrazões à apelação criminal, configura flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, do que decorre o não conhecimento do tema, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido o acórdão TJDFT 1965916.
6. O contexto fático demonstra que o réu, no dia 28/09/2023, quinta-feira, por volta das 20h36min, em via pública, na Quadra 008, QI 8, Lote 69 0 Setor Industrial Ceilândia – DF, portava um canivete, para prover sua própria segurança.
7. A tipicidade é incontroversa, conforme Tema 857 julgado recentemente pelo STF, no qual restou fixada a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
8. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (canivete), conforme fotografia de ID 69218057, pág. 3. Ressalte-se que o referido tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva. Com efeito, o próprio réu declarou que portava o canivete para “prover a sua própria segurança, já que andava por locais perigosos”, ou seja, em localidade distante de sua residência, para finalidade imprópria, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública. Convém destacar que inexiste indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou para outra destinação lícita, ônus que competia ao réu, pois o Ministério Público fez prova de sua alegação para o édito condenatório.
9. A confissão extrajudicial de ID 69218057, pág. 3, mesmo que não confirmada em juízo, em razão do silêncio do réu nos autos, constitui um meio de prova válido para sustentar a condenação, porquanto é corroborada pela declaração do policial militar EDMAR LOURENÇO COELHO JÚNIOR. Precedente: acórdão TJDFT n. 1949210.
10. Ressalte-se que o depoimento do policial militar, colhido sob o crivo do contraditório, foi harmônico ao afirmar que o réu portava uma faca para sua autodefesa. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão TJDFT 1750465). Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial militar no exercício de suas funções.
11. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença, a fim de condenar o réu pela conduta prevista no art. 19 da LCP. Sucede-se à individualização da pena, com observância do disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal. A culpabilidade é inerente ao tipo penal. O réu não possui antecedentes penais. Não há elementos que permitam analisar a sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime são aqueles comuns ao tipo penal em questão e as suas consequências não foram graves, já que não extrapolam aquelas que decorrem normalmente do delito em espécie. Assim, por não vislumbrar circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixa-se a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples, tornada definitiva ante a ausência de agravante ou de aumento de pena. Ressalte-se que a atenuante da confissão extrajudicial não impõe a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução, conforme art. 44, incisos I, II e III, e §2o, do Código Penal - CP.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação provida em parte. Sentença reformada para condenar o réu, ora apelado, como incurso no delito descrito no art. 19 da LCP, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução, conforme art. 44, incisos I, II e III, e §2o, do Código Penal - CP. 13. Sem custas nem honorários. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 44, I, II e III, e §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1965916, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 6.2.2025; Acórdão 1990346, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 14.4.2025; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 192 de 20.5.2022; Súmula 231.